Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A coisa recebida em virtude de contrato de compra e venda pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso à sua destinação, ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil).

2. Para a configuração do vício redibitório é imprescindível sua preexistência à entrega da posse, sendo o ônus da prova quanto à anterioridade do vício do adquirente. Não se desincumbindo da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.